Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-88.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4975 - Nota de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002481-88.1999.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JORGE LUIZ FERREIRA CUNHA, JAMERSON FERREIRA CUNHA, MARIA DAS GRACAS PRADO TAVARES CUNHA, WILMA LUCIA TEIXEIRA CUNHA, JOAO DE JESUS MAIA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta, não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002481-88.1999.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

AGRAVADOS/APELADOS: JORGE LUIZ FERREIRA CUNHA, JAMERSON FERREIRA CUNHA, MARIA DAS GRAÇAS PRADO TAVARES CUNHA, WILMA LÚCIA TEIXEIRA CUNHA e JOÃO DE JESUS MAIA CUNHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 5832552), em que julguei desprovido o recurso, e cuja ementa restou, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE POR ESTAR CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.”

Em suas razões, sob o ID n. 6130442, o agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que o presente caso se cuidaria do não cumprimento de atos e diligências que lhe caberia, caracterizando-se, assim, em abandono da causa; evidenciando, no seu entendimento, que seria necessária à sua intimação pessoal, nos termos do § 1° do art. 485 do CPC/2015, antes de ser extinto o processo sem resolução de mérito.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID n. 6503170.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015, por não ter a parte promovido os atos de diligência necessários à constituição da relação processual, e não por abandono do feito como afirmou o apelante.

Com efeito, o autor/apelante fora intimado, em duas oportunidades, a apresentar a via original da petição de fl. 72, em que consignou estar apresentando o pagamento de custas para expedição de novo mandado de citação (ID n. 5305461); todavia, manteve-se inerte (certidões sob o ID n.5305462 – págs. 94 e 96 dos autos originários).”

Nesse sentido, ao não cumprir diligências referentes ao ato citatório, a extinção do feito sem resolução de mérito, de fato, conforme constou na decisão recorrida, enquadra-se no art. 485, IV, do CPC.

Assim, é sabido que a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta, já que não se trata de hipótese descrita no § 1° do art. 485 do CPC/2015.

Nessa linha de entendimento, cito julgados do Tribunal da Cidadania, bem como dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIADA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DOMÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUALDE DESENVOLVIMENTO (VÁLIDO E REGULAR) DO PROCESSO (CITAÇÃO VÁLIDA).ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV,DO CPC/2015).O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação, na forma do artigo 485, inc. IV, do NCPC (sem julgamento de mérito), tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Despicienda a intimação pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do § 1º do artigo 485 do novo CPC, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Recurso conhecido e não provido. Diante da não realização de diligência hábil a localizar o réu e o bem alienado fiduciariamente, bem como do não exercício da faculdade legal quanto à alteração do rito, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. (TJ/DF.0150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003. Órgão Julgador 3ª TURMA CÍVEL. Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 209/219).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃODA CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO EDESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃODE MÉRITO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A citação é um pressuposto de validade processual e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.” (TJ-MT 00321539220148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022